Tribunal: TJMT
Processo: 1003651-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003651-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 702.395.501-10 (AGRAVANTE), JULIANA CAIRES RIBEIRO - CPF: 893.891.231-00 (AGRAVADO), I. C. D. S. (AGRAVADO), JULIANA CAIRES RIBEIRO - CPF: 893.891.231-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. C. D. S. R. C. C. I. C. D. S. - CPF: 070.816.971-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Se não resta substancialmente demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, a piora da capacidade financeira a autorizar a minoração do valor dos alimentos a serem pagos aos alimentados, deve-se permanecer a obrigação alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos n. 1037557-12.2023.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante para redução dos alimentos em favor do menor I. C. D. S, ora agravado.

Em suas razões, o agravante pugna pela antecipação dos efeitos do recurso para o fim de garantir que os alimentos em favor de sua filha menor que atualmente perfaz o equivalente a R$2.753,40 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) seja reduzido para a quantia de R$900,00 (novecentos reais).

Defende, para tanto, que houve modificação de suas condições financeiras, inclusive parte delas decorrentes do divórcio com a genitora da agravada, o que têm dificultado o pagamento assíduo do montante arbitrado atualmente a título de alimentos.

Consigna que a decisão deve ser reformada, pois além da drástica redução da condição financeira do agravante, houve alteração da renda da genitora da alimentada, que atualmente trabalha de carteira assinada e pode contribuir com o sustento da menor, o que não ocasionará qualquer alteração de rotina da alimentada ou prejuízo de suas necessidades.

Alude que atualmente tem gastos com aluguel de carro, pois o único carro que tinha deixou com a genitora da agravada, tendo um gasto com essa despesa em torno R$800,00 (oitocentos reais) a R$1300,00 (um mil e trezentos reais) ao mês, além do aluguel da residência, pois a casa também se encontra com a genitora e, em razão da escassa condição financeira, mora de favor, além de ter atualmente o salário bem inferior ao que tinha no momento da sua separação.

Salienta, em seguida, que os documentos juntados com a inicial demonstram sua condição financeira e com a demora da tutela pretendida, poderá ser preso em caso de descumprimento de obrigação alimentícia, o que enseja o dano irreparável ou de difícil reparação.

Destaca que já sofreu diversas ações de execuções de alimentos propostas pela agravada, bem como chegou a ser preso por falta de pagamento de pensão alimentícia, o que por si só justifica a gravidade da situação enfrentada pelo alto valor de alimentos que não consegue custear.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a antecipação da tutela recursal vindicada.

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 205610253.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo,
ao Id. 206044680.

As contrarrazões não foram ofertadas.

O Ministério Público, por meio do parecer da lavra da Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, opinou pelo desprovimento do recurso, ao Id. 214613182.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O recorrente pretende a reforma da decisão
a quo
para o fim de garantir que os alimentos fixados em favor da agravada outrora no equivalente a R$2.753,40 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) seja reduzido para a quantia de R$900,00 (novecentos reais).

Pois bem.

É pacífico que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais, onde a necessidade de proteger-lhes é por diversas vezes ressaltada.

É cediço que a obrigação alimentícia é um dever natural de ambos os pais, inerente ao poder familiar, os quais devem prover o sustento dos filhos.

Conforme se extrai do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade e possibilidade, ou seja, na proporção da necessidade do alimentando e a capacidade econômico-financeira do alimentante, senão vejamos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.
– grifei.

Feitas estas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua manutenção, no patamar inicialmente fixado pelo Juízo
a quo
, ou a sua redução, conforme pretende o recorrente.

No caso, diante do fraco conjunto probatório demonstrado nos autos pelo recorrente e considerando as acepções legais sobre o tema, tenho que a decisão de primeiro grau há de ser mantida.

Isso porque, para que se modifique o valor pago a título de alimentos, necessário se faz a comprovação de um fato superveniente que tenha alterado as condições fáticas das partes, acarretando na possibilidade ou impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002. Caso o interessado não cumpra com este requisito, para proteger os direitos da parte adversa, nada deve ser modificado.

No caso dos autos, como bem consignou o d. representante ministerial:

“[...] o agravante não se desincumbiu do ônus probatório que recai sobre as suas próprias alegações ao não demonstrar efetiva e tempestivamente a probabilidade do seu direito, isto é, por meio documental, a necessidade da alimentada e a efetiva alteração na sua condição financeira.

Com efeito,
não consta nenhum documento que comprove a mudança da condição da alimentada para que haja a
redução da pensão alimentícia fixada

no ano de 2020
, conforme sentença anexada aos autos (ID no 204702667). No mesmo passo,
de acordo com seu imposto de renda o agravante possui diversos imóveis urbanos e rurais na cidade de Rondonópolis (ID no 202750192 pp. 46/57), bem como não anexou o Imposto de Renda da sua empresa CNPJ no 37.330.667/0001-62
(ID no 202750192 pp. 22/37).

Assim sendo, não merece reforma o decisum, para a minoração dos alimentos definitivos, necessitando nesse ponto de um aprofundamento da cognição para se ter o conhecimento das verdadeiras necessidades da alimentada e das possibilidades do alimentante.”
(destaquei).

Quanto ao ponto, segundo o jurista Flávio Tartuce (2022), quando não há como o alimentando produzir provas em relação à capacidade econômica daquele que pagará os alimentos, deve-se atribuir, completamente, o ônus probatório ao alimentante.

Logo, se faz necessária uma maior instrução probatória da demanda, oportunizando a produção de provas para ambas as partes, para, ao final, verificar se a redução da pensão alimentícia é realmente medida lídima.

A par de todo o exposto, por diversas vezes já decidiu este Tribunal, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“REVISÃO DE ALIMENTOS –
REDUÇÃO DO VALOR
– IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que se reduza os alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira.”
(TJ-MT, 5a Câmara Cível, RAC no 3.430/2011, Rel. Des.
Carlos Alberto A. Rocha
, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - PIORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
A não comprovação do alegado empobrecimento do alimentante implica na improcedência da ação revisional de alimentos, por ser medida imperativa, nos moldes do artigo 1.699 do CC c/c art. 333, I, do CPC.
2- Recurso conhecido, porém, improvido.” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, RAC no 50.237/2009, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 12.08.2009) (grifo nosso)

Assim, à míngua de outros elementos de convicção, deve ser mantido o valor da pensão alimentícia outrora fixado, diante da necessária dilação probatória para aferir a capacidade financeira do agravante e a real necessidade de redução dos alimentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações,

em
consonância
com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024